Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-88.2008.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-88.2008.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO SEVERO DE SOUSA

Advogado(s)
:
NILDOBERTO LIMA MEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. NOMEAÇÃO APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO SALARIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Rio de Contas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, com pedido de condenação ao pagamento de verbas remuneratórias inadimplidas. O juízo de origem condenou o ente público ao pagamento dos salários retidos no período de janeiro de 2005 a abril de 2006, do 13º salário do exercício de 2005 e das férias dos períodos aquisitivos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, acrescidas do terço constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor autor comprovou o fato constitutivo do seu direito ao recebimento das verbas remuneratórias, especialmente se restou evidenciada a efetiva prestação de serviços no período reclamado, frente à alegação do Município de que teria havido abandono de função sem comprovação de frequência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação do autor em cargo público efetivo, precedida de aprovação em concurso e no estágio probatório, configura presunção de regular exercício das funções, sendo presumido o vínculo funcional e o direito à correspondente contraprestação remuneratória.

O ônus da prova quanto à alegada ausência de prestação de serviços recai sobre o Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor e pela sua condição de detentor dos meios de controle e documentos funcionais, como folhas de frequência e relatórios administrativos.

A ausência de apresentação de quaisquer documentos comprobatórios por parte do ente público, notadamente os que pudessem evidenciar o abandono de função ou a inassiduidade do servidor, inviabiliza a desconstituição da presunção de legalidade da atuação do autor.

A simples alegação de abandono de cargo, desacompanhada da instauração de processo administrativo disciplinar com observância ao contraditório e à ampla defesa, é juridicamente ineficaz para justificar a suspensão ou supressão de salários, em clara violação ao devido processo legal.

A jurisprudência dominante é pacífica ao afirmar que a responsabilização de servidor por ausência ao trabalho exige regular processo administrativo, não sendo possível à Administração eximir-se do pagamento das verbas remuneratórias sob fundamento genérico e não demonstrado.

Em razão do caráter ilíquido da sentença e da presença da Fazenda Pública no polo passivo, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, sendo postergada para a fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A nomeação e posse em cargo público efetivo, com aprovação em estágio probatório, gera presunção de efetiva prestação de serviços, legitimando o recebimento das verbas remuneratórias.

Compete ao ente público o ônus da prova quanto à ausência de exercício das funções pelo servidor, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por ser o detentor dos registros funcionais.

A ausência de processo administrativo disciplinar regularmente instaurado impede a supressão de remuneração por suposto abandono de cargo, sob pena de violação ao devido processo legal.

A inércia do Município na produção de prova desconstitutiva do direito autoral reforça a validade da sentença que reconhece o direito ao recebimento das verbas atrasadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, REEX: 05023957420178050137, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 28.04.2020.

TJ-MG, Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 03.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000049-88.2008.8.05.0214
, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e como apelado
ROBERTO SEVERO DE SOUSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03